Tribunal: CARF
Processo: 15586.000296/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL EMITIDA PELA COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO E. STF NO RE 595.838/SP.
RE595.838/SP Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária, logo, típico contribuinte da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Art 99 do NRICARF.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000296/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.995 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA
FISCAL EMITIDA PELA COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO
E. STF NO RE 595.838/SP.
RE595.838/SP
Recurso
extraordinário.
Tributário.
Contribuição
Previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços.
Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho.
Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do
faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1. O fato
gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não
se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação
contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante
de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte
somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o
próprio sujeito passivo da relação tributária, logo, típico “contribuinte” da
contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de
trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem
com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22,
IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição,
descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da
cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de
custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base
no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5.
Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Art
99 do NRICARF.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000296/2008-68
Fl. 4571
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.995 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000296/2008-68

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a impugnação do mesmo relativo à retenção na fonte de 15%
da contribuição social para as cooperativas. Diz o relatório da decisão recorrida:
“Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima identificado, através da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, no valor consolidado em
04/03/2008 de R$ 7.411,02 (sete mil e quatrocentos e onze reais e dois centavos) nas
competências compreendidas entre 01/2006 e 12/2007. o presente lançamento engloba
as contribuições sociais devidas e não recolhidas relativas A parcela a cargo da
empresa, de quinze por cento, incidente sobre valores pagos pelos serviços que lhe são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho.
2. Para o levantamento do débito foi utilizado o "DEMONSTRATIVO DE DÉBITO
PLANO DE SAUDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO", fornecido pela
Cooperativa, e a apuração dos' valores das contribuições devidas tiveram como base
os valores contabilizados. As planilhas de fls.: 68 a 91, anexas ao Relatório Fiscal
(anexos 37 a 60) arrola os segurados beneficiários nas folhas de pagamento, contendo,
dentre outras informações, o total da fatura, o valor pago pelo SICOOB e o valor
descontado do empregado. Foram anexados As fls. 96 a 100 (anexos 66 a 70), recibos
do sacado, emitidos pela Cooperativa de Trabalho Médico - Unimed Vitória. A
planilha de fls. 92 (anexo 61) contém as bases de cálculo consideradas e as planilhas
de fls. 93/94 (anexos 62 e 63), contém os lançamentos contábeis de acordo com o livro
Razão.
3. A fiscalização considerou. que houve a intenção de transferência da figura do
Contratante para a responsabilidade direta do usuário titular quando da substituição
de Nota Fiscal/Fatura, nominal a Cooperativa Central, pelos boletos. Porém, foi
verificado "quebra do dispositivo contratual, uma vez que os boletos individuais não
são enviados aos usuários e a responsabilidade pela liquidação do compromisso
Fl. 4572
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.995 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000296/2008-68

contratual (Boletos, Notas Fiscais, Faturas, Recibos, ou qualquer outro nome) é
exercida pela Cooperativa Central, que é a real contratante."
4. Apresenta demonstrativo do lançamento contábil, onde está discriminada a parcela
assumida pela Cooperativa e informa que a parcela assumida pelo usuário é
descontada em folha de pagamento.
5. Informa que, as bases consideradas para a apuração das contribuições
previdenciárias foram calculadas, de acordo com o contido nos artigos 291, I, "a" e
293 da INMPS/SRP 03/2005.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA
FISCAL EMITIDA PELA COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa é obrigada a recolher a contribuição previdenciária de 15%
sobre o valor bruto da nota fiscal de serviço, relativamente aos serviços
que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de
trabalho, nos termos do art. 22, IV, da Lei n° 8.212/91, Com redação
dada pela Lei n° 9.876/99.
SELIC. ,MULTA DE MORA. CONSTITUCIONALIDADE.
As contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, pagas com atraso,
ficam sujeitas aos juros equivalentes a taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, e multa de mora, ambas
de caráter irrelevável (artigos 34 e 35 da Lei n°c8.212/91).
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA DOS ADMINISTRADORES.
O Relatório de Representantes legais - REPLEG não atribui
responsabilidade tributária aos dirigentes nele identificados, pois sua
finalidade é meramente cadastral, consistente em enumerar os
representantes legais e seus respectivos períodos de atuação.
03 – Em seu recurso o contribuinte questiona a decisão recorrida in totum abrindo
preliminar de incompetência da DRF de Vitória, no mérito discorre a respeito do contrato entre a
recorrente a Unimed, ofensa à prova dos autos, sobre a base de cálculo questiona a nova base de
cálculo pela Lei 9.876/99 e por derradeiro questiona a multa e a taxa Selic. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Fl. 4573
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.995 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000296/2008-68

04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – Diz a decisão recorrida naquilo que importa para o deslinde da causa:
29. Observa-se que a Lei n° 9.876/99, com vigência a partir de março de
2000, ao alterar a legislação de custeio previdenciário no que tange As
contribuições a cargo da empresa sobre os pagamentos efetuados aos
segurados contribuintes individuais e trabalhadores autônomos, dispôs
acerca da transferência de obrigações entre empresas tomadoras de
serviços e cooperativas. Dessa maneira, o inciso IV do art. 22 da Lei n°
8.212/91, incluído pela Lei n° 9.876/99, de forma cristalina, impõe a
obrigação do tomador de serviço de recolher a contribuição
previdenciária relativamente aos serviços prestados por cooperados por
intermédio da cooperativa de trabalho, verbis:
Lei n° 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada a Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído
pela Lei n°9.876, de 26.11.99) (grifei)
30. O Código Tributário Nacional, em seu art. 121, estabelece que o
sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de determinado tributo ou penalidade pecuniária, dizendo-se
contribuinte. quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador, .'e- responsável quando, sem se
revestir da condição de contribuinte, sua obrigação decorra de
disposição expressa de lei. A Lei 8.212/91, em seu art. 22, IV, apenas
mencionou como sujeito passivo da obrigação tributária referente a
contribuição de 15% incidente sobre a nota fiscal ou fatura a empresa
tomadora de serviços, e não a cooperativa de trabalho, que é a empresa
prestadora de serviços.
06 – Contudo de acordo com o RE595.838/SP Relator o Min, Dias Toffoli o
E.STF declarou a inconstitucionalidade em repercussão geral da norma do inciso IV do art. 22 da
Lei 8.212/91 com a redação da Lei 9.876/99 a mesma utilizada na decisão recorrida e portanto
em vista do quanto estabelece o art. 98 e 99 do NRICARF dou provimento ao recurso aplicando
a decisão do E. STF.
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo
22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por
meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou
fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, §
4o, CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
Fl. 4574
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.995 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000296/2008-68

9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na
relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do
contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como
fonte somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o
próprio sujeito passivo da relação tributária, logo, típico “contribuinte” da
contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho,
em face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os
valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no
8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195,
inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente
incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento
da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a
qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4o -
com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196
DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
07 – Além disso vale citar a nota da PGFN PGFN – Nota no 174/2015: RE
595.838-RG. JUSTIFICATIVA DE NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Conclusão
08 – Pelo exposto conheço e dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 4575
DF CARF MF
Original